Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22832372, iniciou-se o saneamento do feito quanto aos substituídos que prosseguem na execução. Foi requerido ao SINDIRETA a atualização dos dados relativos às servidoras MIRIAM RODRIGUES DA SILVA e MIRIAM RODRIGUES DA S. BESERRA. No ID: 23261333, o exequente juntou documentos. Nos ID: 23498052, 23498053 e 23498054, o DF impugnou os cálculos judiciais (ID: 20572896), relativos à anuente MIRACI SOARES DE JESUS e do Precatório 070652020-65.2020.8.07.0000. Desse modo, intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação formulada pelo DF. Após, ao DF, para se manifestar quanto aos documentos juntados pelo exequente ao ID: 23261333. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador